Tribunal: TJES
Processo: 0000756-39.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000756-39.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NATHAN FERREIRA DE JESUS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
LESÕES CORPORAIS.

CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTADA. MANTIDA
.
CUSTAS. GRATUIDADE. NÃO AFASTA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PROVI
DO
.

1.

C
onforme
prevê
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
é cabível a fixação
de valor mínimo d
e reparação
a
os
dano
s
mora
is causados à vítima
,
desde
que haja pedido expresso.

2.

O
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, no tema nº 983,
firmou entendimento de que,
nos crimes resultantes de violência doméstica à mulher, o valor mínimo, a título de reparação por danos morais,
independe de instrução probatória específica, tratando-se,
pois,
de dano
in re ipsa.

3.
Em análise dos autos, consta pedido expresso na denúncia,
assim, agiu com equívoco a magistrada sentenciante, ao indeferir o pleito.
F
ix
ada
a indenização mínima no valor de R$1500,00 (um mil e quinhentos reais).
Precedente deste TJES.

4
.

Recurso conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000756-39.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATHAN FERREIRA DE JESUS

Advogado do(a) APELADO: GERALDINE ANDREA FERREIRA CSAJKOVICS - ES18293-A

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
irresignado com
a Sentença
de fls.
210/218,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
2
ª Vara
da Comarca de Castelo
/ES, que condenou
NATHAN FERREIRA DE JESUS
pela prática do crime
de
descumprimento de medidas protetivas

(a
rt.
24-A da Lei nº 11340/06
),
aplicando-lhe pena de
3
(
três
)
meses de detenção, em regime inicial aberto.

A
irresignação recursal ministerial cinge-se à fixação de valor mínimo d
e reparação
a
os
dano
s
mora
is causados à vítima
.

R
essalto que, conforme
prevê
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
é cabível sua fixação,
desde
que haja pedido expresso.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, no tema nº 983,
firmou entendimento de que,
nos crimes resultantes de violência doméstica à mulher, o valor mínimo, a título de reparação por danos morais,
independe de instrução probatória específica, tratando-se,
pois,
de dano
in re ipsa
:

“
[...] 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação,
emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.” (STJ – REsp 1675874/ MS –TERCEIRA SEÇÃO – DJe 08/03/2018)

Em análise dos autos, verifico que consta pedido expresso na denúncia (fl. 02-v).

Assim, agiu com equívoco a magistrada sentenciante, ao indeferir o pleito, afirmando
“não ter pedido expresso do Ministério Público, da vítima, e nem ter sido outorgado contraditório específico ao réu”.

Destarte, fixo a indenização mínima no valor de R$1500,00 (um mil e quinhentos reais),

ressaltando que o réu invadiu a residência da vítima em três oportunidades, descumprindo medida protetiva, agrediu a vítima, subtraiu pertences da residência, quebrou diversos outros bens e, ainda, colocou fogo em roupas e colchão.

De modo semelhante, cito jurisprudência desta Câmara:

“
(...) 3. Verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva,
o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada,
o que foi respeitado no presente caso, já que a conduta do apelante foi de extrema gravidade, ao ponto da vítima se sentir amedrontada o suficiente para procurar o aparato estatal a fim de protegê-la de seu convivente, portanto, a fixação do valor indenizatório de R$1.000,00 (mil reais) a título de compensação pelo dano moral sofrido mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, além de ser proporcional à profissão do acusado de lavrador, não se mostrando tal valor desarrazoado, vez que menor que o valor do salário-mínimo vigente.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180040032, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e
D
O
U
-LHE

PROVIMENTO,
para fixar indenização mínima à vítima,
nos termos do

artigo 387, inciso IV, do C
PP
, no valor de
R$1500,00 (um mil e quinhentos reais).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.